Tribunal: TJMT
Processo: 0006815-47.2014.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO No 0006815-47.2014 .8.11.0064 – CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: DIEGO EUZÉBIO CANALI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO – INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA – VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR COMPROVADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 298, V, DO CTB – RÉU MOTORISTA PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DE CUIDADO CONSTANTE NO LABOR DIÁRIO – AGRAVANTE MANTIDA – 3) EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – INVIABILIDADE – SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL QUE DETERMINA SUA APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRECEDENTE DO STF (TEMA 486) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos a conduta imprudente na condução de veículo automotor, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal do agente que age com culpa ao trafegar em velocidade acima da permitida para o local, invade a pista contrária, colidindo com outro veículo ocasionando a morte da vítima, porquanto deixa de cercar-se de cuidados necessários no sentido de observar as regras básicas de trânsito.
2. A agravante do inciso V do artigo 298, da Lei no. 9503/97, será aplicada em desfavor do réu, quando comprovado que ele exerce a profissão de motorista de caminhão, como no presente caso, por exigir cuidados especiais com o transporte de carga.
3. “É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito”. (RE 607107 – TEMA 468 – Repercussão Geral – Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, julgado em 12/02/2020).
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006815-47.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO EUZEBIO CANALI - CPF: 064.212.829-46 (APELANTE), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 019.140.551-52 (VÍTIMA), TALYSSA NAYARA DE FRANCA PERY - CPF: 074.336.559-30 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 019.826.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO – INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA – VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR COMPROVADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
) DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 298, V, DO CTB – RÉU MOTORISTA PROFISSIONAL -

EXIGÊNCIA DE CUIDADO CONSTANTE NO LABOR DIÁRIO – AGRAVANTE MANTIDA –
3)
EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR –
INVIABILIDADE
– SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL QUE DETERMINA SUA APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRECEDENTE DO STF (TEMA 486) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado nos autos a conduta imprudente na condução de veículo automotor, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal do agente que age com culpa ao trafegar em velocidade acima da permitida
para o local, invade a pista contrária,
colidindo com outro veículo ocasionando a morte da vítima, porquanto deixa de cercar-se de cuidados necessários no sentido de observar as regras básicas de trânsito.

2.

A agravante do inciso V do artigo 298, da Lei no. 9503/97, será aplicada em desfavor do réu, quando comprovado que ele exerce a profissão de motorista de caminhão, como no presente caso, por exigir cuidados especiais com o transporte de carga.

3.
“É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito”
. (RE 607107 – TEMA 468 – Repercussão Geral – Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, julgado em 12/02/2020).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor e DIEGO EUZÉBIO CANALI, contra sentença editada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (ação penal cód. 624172), que o condenou à pena
de
02 anos e 06 meses de detenção, em regime aberto
,
pela prática do delito capitulado no art. 302,
caput
, c/c o 298, V, do CTB (homicídio culposo na direção de veículo automotor, praticado por motorista profissional), com a suspensão a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo prazo de 01 (um) ano.

Em suas razões recursais, a defesa busca:
1)
A
absolvição
do réu com amparo ao princípio
in dubio pro reo,
ao argumento de que
“...as provas colhidas durante a instrução processual não são seguras para sustentar um decreto condenatório”
(pag. 396-PDF). Subsidiariamente,
2)
Seja
afastada a agravante
prevista no art. 298, V, do CTB, e cassada a suspensão do direito de dirigir pelo período de um ano. (Razões pags. 395/406-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento recurso da defesa (Contrarrazões pags. 419/430-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 446/454-PDF).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 06/082014, por volta das 19h, na Rodovia MT 130, altura do Km 26, zona rural, cidade de Rondonópolis-MT, o apelante praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, que resultou na morte da vítima MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

Na data dos atos o réu conduzia o veículo automotor caminhão Mercedes-Benz, 3 eixos, de cor prata, ano/modelo 2013, placa BCH-2646-PR, e reboque placa JLT-7280, carregado de milho, trafegava pela MT-130 quando na altura do KM 26, sentido Poxoréo-MT,
em uma curva à direita, devido a sua imprudência quando o tráfego não lhe era favorável, invadiu a faixa de rolamento contrária, vindo a colidir o seu último reboque com
outro caminhão (Scânia, placa NIY-2728-MT) tirando a vida da vítima MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

Consta do inquérito policial que o réu DIEGO, no momento do acidente (curva) estava em velocidade aproximada de 110 Km/h, portanto, acima do permitido, que seria de 80Km/h.

Diante desses fatos, o réu DIEGO foi processado e condenado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravante de ser motorista profissional, decisão da qual recorre buscando sua reforma nos seguintes termos:

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO –
IN DUBIO PRO REO

A defesa do apelante visa sua absolvição sob o argumento, em síntese, de que
“...as provas colhidas durante a instrução processual não são seguras para sustentar um decreto condenatório”
(pag. 396-PDF).

O pleito defensivo
não merece guarida.

A materialidade
do fato delituoso está demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 09/15), Laudo de Necropsia (fls. 37/49), Mapa Topográfico (fls. 50), Certidão de Óbito (fls. 16) e Laudos Periciais (fls. 51/74).

A autoria delitiva
, igualmente, é inconteste, diante das provas dos autos.

O recorrente foi ouvido na fase judicial, oportunidade em que declarou não ter sido responsável pelo acidente que tirou a vida da vítima.

“...
o acusado negou a prática do crime, atribuindo a responsabilidade pelo acidente à vítima.
Relatou que carregou seu caminhão em Primavera do Leste, de onde saiu por volta das 17h00min, e que quando estava chegando em Rondonópolis, por volta das 18h00min,
o veículo da vítima invadiu sua faixa de tráfego
, ocasião em que o interrogando precisou sair da pista para evitar a colisão frontal, mas, como não tinha acostamento, pois estavam construindo um pedágio no local, acabou tombando seu veículo. Afirmou que conseguiu desviar,
mas a vítima bateu na última carreta de seu veículo. Alegou que o local era aberto
, que tinha boa visibilidade naquele momento, pois era uma “semi-curva”, e que o caminhão da vítima também tombou. Afirmou que foi levado ao hospital, pois estava com dores, mas em seguida retornou ao local do acidente e compareceu à Delegacia para prestar depoimento. Destacou que o veículo da vítima era do ano de 2007 e o do interrogando era de 2013, argumentando que seu veículo era mais seguro por ser mais moderno. Afirmou que há 04 anos dirigia semirreboque e que há 07 anos possuía carteira de habilitação. Declarou que o proprietário do caminhão da vítima compareceu no local e informou que a vítima estava há 02 meses conduzindo aquele veículo semirreboque. Afirmou que o seguro indenizou a família da vítima e que conversou com o proprietário do caminhão conduzido pela vítima na data dos fatos. Destacou que esse foi o único acidente em que se envolveu....”
(Interrogatório do réu realizado em juízo – pag. 380-PDF).

Por sua vez, destaco trechos dos depoimentos das
testemunhas THIAGO ZAMPRONIO, VALMIR JOSÉ DE SOUZA e NILSON LUCAS DE OLIVEIRA, também ouvido em juízo,
assim declararam, verbis:

“
A testemunha Thiago
, colega de trabalho do réu, declarou que não presenciou o acidente, mas foi comunicado do ocorrido quando já estava em Rondonópolis. Relatou que carregou seu caminhão com milho em Primavera do Leste, juntamente com o réu, mas a nota da carga do acusado Diego demorou para ser emitida, por isso ele demorou para sair e vinha aproximadamente 15 Km atrás do declarante, em outro caminhão. Afirmou que, durante o percurso, parou no Posto Rodep para abastecer, onde o declarante foi comunicado do acidente de Diego. Alegou que se dirigiu até o local do acidente, mas Diego já havia sido levado para o hospital. Afirmou que a curva do local do acidente era aberta e que era possível percorrê-la a 110km/h. Sustentou que, na época, estavam “mexendo na pista” e que não tinha acostamento naquele local.

Por sua vez,
o investigador de polícia civil Valmir declarou
, em Juízo, que o motorista Diego, ora acusado, ao ser questionado sobre o ocorrido, alegou que o caminhão da vítima havia invadido a pista contrária e causado a colisão. Destacou, todavia, que apenas confeccionou o boletim de ocorrência e que não tem condições de indicar o causador do acidente em questão, ressaltando que a perícia é responsável por aferir as circunstâncias do evento e sua causa.

A testemunha Nilson declarou
, em Juízo, que a vítima trabalhava para a sua empresa havia dois meses e que, no dia do acidente, o ofendido estava em perfeito estado de saúde. Destacou que Marcos já estava acostumado a dirigir caminhões e que inclusive o contratou pela vasta experiência que possuía. Afirmou que eram feitas revisões no caminhão rotineiramente e que não tem conhecimento do envolvimento de Marcos em qualquer acidente, bem como rechaçou a possibilidade de ter havido qualquer problema técnico no caminhão em que a vítima trafegava.

As testemunhas não dão informações relevantes para o esclarecimento dos fatos, porquanto não presenciaram o momento do acidente, contudo, há nos autos provas suficientes a amparar a condenação do réu.

NO CASO
, o Laudo Pericial
assinado por Perito Oficial
concluiu
que o veículo conduzido pelo réu (representado por “V1”) teria invadido a pista contrária provocando a colisão com o veículo da vítima:

“Trafegava V1 pela MT-130 na faixa de tráfego de sentido Poxoéru-MT – Rondonópolis-MT, em trecho de declive, curva a direita, com sinalização proibitiva de ultrapassagens e deslocamentos laterais, quando por motivo de velocidade não compatível com a via ou outro motivo desconhecido, invadiu a faixa de fluxo contrário. Percebendo a aproximação de V2, na faixa de sentido Rondonópolis/MT – Poxoréu/MT, o motorista de V1 tentou retornar a sua faixa de origem, mas não houve tempo suficiente, ficando com a parte dos semirreboque de V1 na faixa contrária. Nesse momento houve a colisão...”
(pag. 82-PDF).

O perito Oficial ainda
concluiu
que
“Ante os vestígios analisados no item 3, exposições do item 4 – considerações técnicas – e a Dinâmica Parcial do evento apresentada no item 5,
conclui o perito por indução que a causa determinante do evento (que é a causa que retirada do evento o mesmo não ocorreria), foi a invasão da faixa do veículo V1 à faixa de tráfego de sentido contrário quando as condições de tráfego não lhe eram favoráveis e em local onde a sinalização era proibida à tal ação.”
(pag. 82-PDF).

Destaca ainda que o veículo conduzido pelo réu estava acima da velocidade permitida para o local:

“Considerando as análises realizadas nos discos do tacógrafo, V1 (M. Benz)no momento anterior da colisão estava a aproximadamente 110 km/h, velocidade acima da regulamentada na Via, que é de 80km/h”
(pag. 81-PDF)

Diante das análises dos autos, escorreita a sentença originária ao realizar o cotejo das provas proferindo a condenação do apelante no homicídio culposo na direção de veículo automotor, haja vista que
o acusado não teve a cautela/cuidado necessário, como bem observado pelo próprio Laudo Pericial ao concluir que o acusado além de estar acima da velocidade permitida, invadiu a pista contrária vindo a colidir com o veículo da vítima.

Outrossim, como bem observado na sentença o fato do perito ter realizado perícia complementar no local dias depois do acidente não invalida ou fragiliza a conclusão da perícia a qual foi precisa em apontar o fator determinando sem o qual o evento não teria ocorrido, qual seja, invasão da pista contrária.

Nesse sentido, a fim de evitar repetições desnecessária, destaco os fundamentos do juízo sentenciante, nesse tocante:

“O perito foi incisivo ao afirmar, no início do laudo pericial elaborado, que “(...) compareceu ao local conexo com o presente laudo, às vinte horas e quarenta minutos do dia seis de agosto de dois mil e quatorze e procedeu aos exames referentes ao Local de Delito de Trânsito, passando a expor o que verificou (...)”, fls. 52, evidenciando que os elementos que subsidiaram a perícia foram colhidos na data do evento.

De igual modo, as fotografias acostadas ao laudo pericial corroboram a afirmação de que as informações ali constantes foram colhidas na data do evento, ainda durante o período noturno. Some-se isso ao fato de que o policial civil inquirido em Juízo foi enfático ao relatar que o trabalho da POLITEC foi realizado logo após o acidente, enquanto a polícia registrava a ocorrência, destacando que acompanhou o trabalho desempenhado pelos peritos naquela oportunidade.

Por sua vez, às fls. 70 do laudo pericial, o perito informa que retornou ao local do acidente no dia 15/08/2014, para buscar mais vestígios materiais. Ocorre que o fato de o perito ter comparecido ao palco dos fatos em data posterior ao evento danoso não retira a credibilidade da prova técnica em questão.

Da análise do laudo pericial elaborado, é possível constatar que as informações nele contidas preponderam quanto aos elementos colhidos na data do evento e que não há qualquer margem para o afastamento da credibilidade de referido documento.

Ademais, o fato de não ter sido localizado o tacógrafo do veículo conduzido pela vítima fatal não afasta a constatação de que a velocidade desempenhada pelo veículo conduzido pelo acusado no momento anterior da colisão era de aproximadamente 110 km/h, quando a velocidade permitida era de 80km/h, consoante se vê das fls. 72.

Destaco, por oportuno, que o Direito Penal não admite a compensação de culpas. Assim, a impossibilidade de aferição da velocidade desempenhada pelo veículo da vítima fatal não é suficiente para eximir o acusado da responsabilidade penal em questão, haja vista se encontrar subsidiada em outros elementos, os quais serão pormenorizados no momento da análise da autoria delitiva.

No que toca à alegação de que falta a página 21 do laudo pericial em comento, destaco que, por desatenção ou falta de manuseio mais cauteloso dos autos pela Defesa, referida página encontra-se devidamente acostada aos autos, mais precisamente às fls. 71. As páginas 01 a 24 do laudo pericial (numeradas pelo Perito) encontram-se acostadas às fls. 51/74 destes autos, na sua integralidade, desde a conclusão do inquérito policial correspondente, não havendo pendência de qualquer página do documento em questão, estando, portanto, completo.”
(pag. 376/377-PDF).

Por fim, concluo que se o apelante estivesse atento,não negligenciado quanto a velocidade permitida para o local, não invadiria a pista contrária, por imprudência deu causa a colisão, em razão do excesso de velocidade não teve como permanecer na sua mão de direção, isto é, dirigia na contra-mão zona de colisão.

Assim, os elementos de provas colhidos durante toda a persecução penal são suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE

A defesa pede que seja afastada a agravante, para que pena seja fixada em seu mínimo legal.

O juízo sentenciante, reconheceu a
agravante prevista no art. 298, V, do CTB,
uma vez que comprovado se tratar de acusado motorista profissional e no momento do acidente estava no exercício de sua profissão, conduzindo um caminhão de carga, quando da prática do delito ora analisado.

As referidas agravantes do artigo 298, assim estabelecem:

“Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;”

De fato, a agravante deve ser mantida.

O inciso V do artigo 298 da Lei no. 9503/97, será aplicado quando a profissão ou a atividade do condutor do veículo (réu), exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga.

In casu,
o acidente ocorreu por na MT 130 entre os municípios de Rondonópolis e Poxoréu, quando o réu conduzia um veículo caminhão Mercedes Benz carregado de soja, sendo fato incontroverso de que estava trabalhado e sua profissão é caminhoneiro.

A condução de veículo com as proporções do qual é conduzido pelo apelante exige cuidado literalmente especial, seja na condução de pessoas, seja na condução de carga.

Quando o legislador estabeleceu a condução de pessoas ou carga, como forma de não vir a incidir sobre o agente causador do acidente de trânsito tipificado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, a agravante do inciso V em situações em que não esteja exercendo sua função profissional, por exemplo, caso ele esteja na condução de um carro de passeio ou mesmo uma motocicleta em momento de lazer ou desocupação, simplesmente por ser motorista profissional.

Assim, uma vez comprovado que o recorrente encontrava-se no momento do delito, no exercício de seu ofício, conduzindo um veículo automotor que lhe exigia além de perícia e destreza, cuidado redobrado, o que como se observa dos autos, não foi o que ocorreu, pois veio a ocasionar acidente que resultou na morte da vítima, é quadro que autoriza a imersão da pena do réu na agravante do inciso V, do artigo 298, da Lei no. 9503/97.

DA EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

A defesa questiona, ainda, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, postulando que seja afastada porquanto trata-se de motorista profissional dependendo da função para o sustento.

Também não merece guarita, o pleito da defesa.

Tem-se que a suspensão do direito de dirigir veículo automotor decorre da própria regra disposta no artigo 302 da Lei n.o 9.503/97, que prevê pena corporal e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação cumulativamente, a saber:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos,
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.”

A tese defensiva de que o apelante é motorista profissional e seu sustento decorrer de sua profissão não constitui exceção à aplicabilidade da sanção acessória, sendo que, ao contrário do que defende o apelante, a sua condição de profissional do trânsito estava a lhe exigir cuidados e responsabilidade maiores.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal em repercussão geral da matéria, (RE 607107 RG), se pronunciou sobre o fato (Tema 486)
decidindo,
verbis:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 486 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: “É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito”.
(RE 607107 - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento: 12/02/2020 - Publicação: 14/04/2020).

Desse modo, conclui-se que, além da pena corpórea, a suspensão ou proibição de direitos é prevista como sanção obrigatória para o apenamento do delito em tela, não se tratando de mera faculdade do julgador.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por DIEGO EUZÉBIO CANALI, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021